Tribunal: TJBA
Processo: 8013265-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013265-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: DANIELA BRANDAO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME GENÉTICO.OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a autorização e o custeio do exame genético denominado Sequenciamento Completo do Exoma, prescrito por médico assistente a uma menor.

II. Questão em discussão: A controvérsia restringe-se à obrigatoriedade de cobertura do procedimento pela operadora, que fundamenta a recusa na tese de não preenchimento das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

III. Razões de decidir: Evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. A prescrição médica atesta a imprescindibilidade do exame genético para a elucidação diagnóstica da paciente infante, portadora de prematuridade extrema, encefalopatia crônica, epilepsia e hidrocefalia. A taxatividade do rol da ANS comporta mitigação em situações excepcionais em que há risco ao direito fundamental à saúde e à vida e inexistência de substituto terapêutico eficaz, conclusão corroborada por parecer ministerial.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida. Tese: O direito fundamental à saúde, secundado por prescrição médica atestando a necessidade urgente e insubstituível de exame genético específico, impõe a mitigação da taxatividade do rol da ANS.

Legislação Relevante Citada: Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ - EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP (taxatividade mitigada do rol ANS); TJBA - AI 8038879-51.2025.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013265-44.2025.8.05.0000, em que constam como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravada DANIELA BRANDAO CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.

IX/D